Tribunal: TJBA
Processo: 8004209-63.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004209-63.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES

APELADO: A. C. S. M. e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
MANDADO DE SEGURANÇA.
MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS. ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ADOLESCENTES PORTADORAS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO POR AUXILIAR EM SALA DE AULA. RISCO DE PREJUÍZO INTELECTUAL.

APELO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004209-63.2023.8.05.0256
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como
apelad
a
s
A. C. S. M. e
A. C. S. M.
representad
as
por sua mãe, Sra.
DELVANIA DE JESUS SOUZ
A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA